Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Trata-se de pedido de desistência do agravo de instrumento apresentado na petição de Id 16383173. O recurso fora interposto por ENECEL Energia Comercialização e Consultoria Energética Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 62792183 do processo de referência) que, nos autos do pedido de tutela cautelar em caráter antecedente n. 0713403-25.2020.8.07.0001, por ela requerido em desfavor das empresas DME Distribuição S.A., CEB Distribuição S.A. e EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.: i) determinou o desmembramento do processo em relação às corrés DME Distribuição S. A. – DMED e EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A., determinando a distribuição ao referido Juízo, por dependência, dos feitos individualizados para cada uma das demandadas; e ii) indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade das obrigações relativas ao contrato de fornecimento de energia elétrica no período de abril a dezembro de 2020, por não vislumbrar nenhum elemento de convicção acerca da alegada onerosidade excessiva. Na decisão agravada, o magistrado admitiu a probabilidade de que os contratos celebrados anteriormente ao advento da pandemia da Covid-19 podem se tornar inexequíveis ante a onerosidade excessiva decorrente de modificações do contexto econômico-financeiro subjacente a sua celebração. No entanto, afirmou que a defendida onerosidade excessiva deve ser demonstrada e mensurada mediante apresentação de provas concretas, inclusive sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, considerando que a participação das rés é fundamental para o atingimento do equilíbrio econômico-financeiro. No presente agravo de instrumento, a recorrente requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ativo para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, i) manter o litisconsórcio passivo entre as três agravadas, e ii) suspender a exigibilidade das obrigações decorrentes do contrato de compra de energia elétrica firmado com as agravadas, em relação ao fornecimento dos meses de abril a dezembro de 2020, até o julgamento definitivo do pedido de resolução do contrato por onerosidade excessivo ou de reconhecimento de caso fortuito/força maior. O pedido liminar formulado pela agravante foi indeferido em decisão unipessoal exarada por esta Relatora (Id 16107390). Iniciados os atos processuais para intimação da parte agravada e envio de informações ao Juízo de origem, a agravante juntou aos autos pedido de desistência do recurso, na petição de Id 16383173. Os autos, então, retornaram à conclusão desta Relatora para apreciação do pedido. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pela agravante na petição de Id 16383173, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pela agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito.